Tribunal: TCU
Processo: 012.361/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do SUS repassados para a municipalidade, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor da Sra. Adriane Maria Alves Maciel Monteiro, ex-Secretária Municipal de Saúde de Belo Jardim/PE, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados para o aludido município, no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Belo Jardim/PE e da Sra. Adriane Maria Alves Maciel Monteiro, e dar-lhes quitação; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Belo Jardim/PE e à Sra. Adriane Maria Alves Maciel Monteiro, para ciência; e 9.3. arquivar os presentes autos.